Tribunal: STF
Processo: Rcl 84269
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pela Fundação Hospital Adriano Jorge contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST), nos autos do Processo nº 0000400-39.2021.5.11.0004, que teria desrespeitado a eficácia do que decidido na ADC nº 16 e nos RE nºs 760.931/DF (Tema nº 246 RG) e 1.268.647/DF (Tema nº 1118 RG). 



    A Fundação Hospital Adriano Jorge narra que o TST negou provimento ao agravo interno interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário por compreender que o acórdão em recurso de revista estaria em harmonia com as teses firmadas nos julgados paradigmas indicados como violados.



    Discorre que 



    “a recalcitrância da Justiça do Trabalho em não aplicar o entendimento fixado na ADC n° 16 deu azo para que, mais recente, em sede de repercussão geral, nos autos do RE nº 760.931, o STF fixasse a seguinte tese de repercussão geral: ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’” (e-doc. 1, p. 5-6).



    Alega a parte reclamante que 



    “o exame da decisão condenatória revela a ausência de indicação de elementos concretos a caracterizar conduta culposa atribuível ao Poder Público, tendo a responsabilização subsidiária decorrido a partir do inadimplemento de obrigações trabalhistas da empresa prestadora com seu empregado e da ausência de prova de efetiva fiscalização pelo Poder Público, procedimento descumpridor do que assentado por este Supremo Tribunal no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16 e reafirmado no julgamento da repercussão geral no Recurso Extraordinário n. 760.931, Tema 246” (e-doc. 1, p. 6).



    Argumenta, assim, que



    “resta cristalino que v. Acórdão, proferido pelo Órgão Especial do Egrégio Tribunal Superior do Trabalho, ao negar provimento ao recurso de Agravo, sob o entendimento de que a decisão da Turma e da Vice-Presidência do TST estão de acordo com o tema da repercussão geral 246 do STF, usurpou, por consequência, a competência constitucional do STF em apreciar em última instância o recurso extraordinário, bem como incidiu em inobservância à garantia de autoridade de decisão que definiu questão jurídica como representativa de repercussão geral desse Excelso Supremo Tribunal Federal, contrariando padrão decisório de tese vinculativa firmada em sede do RE 760.931 (Tema 246/STF), assim como afrontou autoridade da decisão proferida por essa Suprema Corte na ADC nº 16, razões pelas quais a procedência da presente reclamação é medida que se impõe” (e-doc. 1, p. 11).



    Assevera, ainda, que



    “no julgamento do Tema 1.118, que envolvia exatamente a discussão objeto destes autos (ônus da prova da responsabilidade subsidiária da Administração Pública pelos encargos trabalhistas na terceirização), o STF reconheceu não ser possível a aplicação de responsabilidade subsidiária ao ente público por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, cabendo à parte autora a comprovação da efetiva existência de negligência na fiscalização pelo ente público tomador do serviço” (e-doc. 1, p. 13).



    Pondera, ainda, reportando-se à decisão do ministro Gilmar Mendes na Rcl nº 77.037, que 



    “já é pacifico na Corte Suprema, sem que haja comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente e reiterado em relação à terceirizada e não havendo prova do nexo de causalidade entre a conduta (comissiva ou omissiva) do poder público e o dano sofrido pelo trabalhador, a responsabilidade é entendida como presumida e, nessa condição, é inviável, condenar a Administração Pública na responsabilidade subsidiária pelo encargos trabalhistas inadimplidos pela empresa” (e-doc. 1, p. 14).



    Nessa perspectiva, sustenta que 



    “a condenação baseou-se na confissão ficta e em provas pífias, isto é, a mera ausência/atraso no recolhimento do FGTS, salário em atraso e verbas inadimplidas pela empresa contratada seriam provas suficientes para condenar o ente público, caracterizando-se assim, a responsabilidade automática e a culpa presumida” (e-doc. 1, p, 17).



    Requer, assim, 



    “a procedência do pedido para cassar a decisão reclamada, dando trânsito ao recurso extraordinário interposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF; pela eventualidade, a concessão da medida liminar, inaudita altera parte, na forma do art. 158, do RISTF, para suspender o processo em que proferida a decisão reclamada, evitando o trânsito em julgado da reclamatória trabalhista;



    (...)



    e) no mérito, a procedência da presente Reclamação, confirmando a liminar eventualmente concedida, de modo que seja anulada a decisão reclamada, para que a Corte Trabalhista realize juízo positivo de admissibilidade, processando o recurso extraordinário do ente público, abrindo assim a possibilidade da causa chegar a essa Excelsa Corte; Ou, a procedência imediata da presente reclamação por afronta à ADC 16, RE/RG 760.931 (tema 246) e RE/RG 1.298.647 (tema 1118), no que toca à atribuição de responsabilidade subsidiária a Fundação Hospital Adriano Jorge (Rcl 38.921/AM, Rel. Min. Carmem Lucia; Rcl 37.536/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes)” (e-doc. 1, p. 22).



    É o relatório. Decido.



    A reclamação não merece prosperar.



    Em sessão de julgamento de 13/2/25, o Plenário do STF decidiu o RE nº 1.298.647 (vinculado ao Tema nº 1.118 da RG), fixando a seguinte tese:  



    “1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.”      



    Compulsados os autos, verifico que, no caso concreto em referência nesta reclamação, a condenação subsidiária da Fundação Hospital Adriano Jorge está fundamentada no caderno probatório dos autos, mormente na prova testemunhal, demonstrada a “completa inação do Estado no cumprimento do dever fiscalizatório atribuído pela Lei nº 8.666/1993”, não apenas quanto a verbas rescisórias, mas durante todo o período da contratação, tendo havido, inclusive, paralisação dos trabalhadores contra a infração dos seus direitos trabalhistas.



    Por oportuno, transcrevo trecho de interesse do acórdão em recurso ordinário: 



    “Responsabilidade subsidiária. Culpa in vigilando. 



    A recorrente celebrou com a reclamada contrato de prestação de serviços, no entanto, não o juntou aos autos de modo a demonstrar o seu objeto, período de vigência e cláusulas com os deveres e obrigações das partes. 



    Por conta da avença, a autora foi admitida pela reclamada em 3.10.2016 (CTPS e contracheques), para exercer a função de técnica de enfermagem, com rescisão em 24.2.2020. Em depoimento pessoal, esclareceu que nos seus plantões tinha apenas15 minutos de intervalo e somente usufruiu de um único período de férias. 



    A testemunha Cristiane da Silva Ribeiro declarou ter trabalhado para a reclamada de 2.2.2016 a 24.2.2020, como técnica de enfermagem, na clínica de cirurgia da Fundação Hospital Adriano Jorge, em escala de 12 x 36; que a reclamante trabalhava no mesmo local que o seu. Esclareceu que quando foi dispensada não recebeu suas verbas rescisórias, assim como todos que saíram na época; que a direção do hospital tinha conhecimento dos problemas trabalhistas que ocorriam com os empregados da reclamada; que chegaram a realizar uma paralisação e manifestação em defesa da regularização da situação, tendo os mesmos problemas permanecido até o final da relação de emprego.



    Assim, conquanto a relação jurídica tenha se concretizado entre reclamante e reclamada, a litisconsorte foi a beneficiária da força de trabalho e, como tal, não deve ficar alheia aos direitos trabalhistas que assistem à laborante. Inadmissível relegá-la ao desamparo jurídico. 



    Como tomadora de serviço, a Fundação integrou a relação processual na condição de coobrigada, habilitando-se a responder subsidiariamente pelas parcelas requeridas se deixou de fiscalizar a prestadora. Indiscutivelmente tem legitimidade para ocupar o polo passivo da ação. 



    In casu, a corresponsabilidade do contratante deriva da culpa in vigilando, pois provado que não exerceu sobre a contratada a fiscalização que a Lei nº 8.666/1993 lhe impunha nos arts. 58, inc. III, 67, caput, e § 1º. Esta espécie de culpa está associada à concepção mais ampla de inobservância de dever do ente estatal de zelar pela higidez dos direitos trabalhistas devidos aos empregados da empresa prestadora que laboravam em seus serviços. A reparação por danos causados é princípio geral de direito aplicável à universalidade das pessoas naturais ou jurídicas, de direito público ou de direito privado (arts. 186, 187 e 927 do CC).



    É bem verdade que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ADC nº 16, declarou a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1993, que veda a transferência dos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais da contratada à Administração Pública. Entretanto, ressalvou a responsabilidade desta na hipótese de ter agido com culpa in eligendo ou com omissão fiscalizatória identificadora da culpa in vigilando. 



    Ao isentar os entes públicos, o legislador partiu da premissa de que houve cautela por parte destes ao pactuar a prestação de serviços com empresa idôneas, bem como fiscalização contínua sobre o cumprimento do contrato, inclusive no que se refere aos direitos laborais dos empregados terceirizados. Se assim não ocorre, respondem de forma subsidiária. O escopo maior é evitar a exploração da mão de obra. 



    A lei em sintonia com a jurisprudência, procurando proteger o trabalhador e resguardar os direitos conquistados, reconhece a responsabilidade subsidiária do tomador de serviço, consoante Súmula nº 331, itens IV, V e VI, do TST, com a nova redação dada na esteira do julgamento da ADC nº 16 pelo STF. 



    Adite-se que o art. 37, § 6º, da Constituição também respalda essa responsabilidade supletiva, atribuída como reforço da garantia do pagamento do crédito reconhecido ao trabalhador, evitando o enriquecimento sem causa do tomador de serviço.



    O ente público tem o dever legal de no curso do contrato administrativo fiscalizar não apenas a execução dos serviços, mas também o pleno e tempestivo adimplemento, pelo empregador, das obrigações trabalhistas dos trabalhadores terceirizados que atuaram no âmbito da Administração Pública. 



    Sob a perspectiva da eficiência fiscalizatória, o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão editou a Instrução Normativa nº 02/2008, posteriormente alterada pelas de n 03/2009, 04/2009, 05/2009 e 06/2013, especificando detalhadamente procedimentos e os orientações que interpretam e expressam os limites do dever de fiscalização do ente público previsto na lei de licitações, inclusive quanto aos direitos laborais dos trabalhadores terceirizados. Embora se trate de normas destinadas à regulamentação da matéria no âmbito da administração pública federal, também podem ser aplicadas nas esferas estaduais e municipais (art. 22, inc. XXVII, da CR), em invocação aos princípios da simetria e eficiência, porém não foram implementadas pelo recorrente. No âmbito do Estado, o Decreto nº 37.334, de 17.10.2016, dispõe no mesmo sentido. 



    Ressalte-se que a novel Lei nº 14.133/2021, que trata de licitações e contratos administrativos, estabelece a obrigação da Administração de exigir documentos relativos a registro de ponto, salários, adicionais, horas extras, RSR, 13º salário, férias, FGTS, recibo de quitação das obrigações trabalhistas e previdenciárias, vale alimentação e vale transporte (art. 50), bem como a fiscalização do contrato. Embora inaplicável ao presente caso, posto que a contratação com a reclamada deu-se em data anterior à vigência da lei (art. 190), traz-se à baila apenas como reforço argumentativo. 



    In casu, os elementos dos autos evidenciam a completa inação do Estado no cumprimento do dever fiscalizatório atribuído pela Lei nº 8.666/1993. Salários em atraso, FGTS não depositado, férias impagas e verbas trabalhistas legítimas não quitadas são provas concretas dessa negligência, robustecidas pela revelia e confissão aplicadas. Portanto, não houve culpa presumida, estando patente a responsabilidade subsidiária do ente público advinda da culpa in vigilando, conforme entendimento firmado na Repercussão Geral em RE nº 760.931/DF.



    (...)



    Dessa forma, ausente a prova de quitação, confirma-se o deferimento das parcelas de aviso prévio - 39 dias, saldo de 24 dias de salário do mês de fevereiro de 2020, salários atrasados dos meses de novembro de 2019 a janeiro de 2020, 13º salário proporcional 2020 - 3/12, férias integrais em dobro 2017/2018, simples 2018/2019 e proporcionais 2019/2020 - 6/12, todas acrescidas de 1/3, diferenças de FGTS - 8% + 40% sobre os meses não recolhidos e rescisão e multa do art. 477, § 8º, da CLT, ante a mora no pagamento das verbas rescisórias, e o descumprimento do prazo previsto em seu § 6º, todas alcançadas pela responsabilidade subsidiária, nos termos do item VI da Súmula nº 331 do TST. Mantido o registro de baixa na CTPS” (e-doc. 3, p. 4-7 - Grifei).



    Essa decisão foi mantida em sede de recurso da competência da Corte Superior da Justiça do Trabalho, cuja decisão foi questionada por meio de recurso extraordinário, o qual foi inadmitido pela sistemática da repercussão geral, estando o acórdão em sede de agravo inteno assim ementado:



    “AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DENEGADO. TEMA 246 DO EMENTÁRIO DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO POR MERO INADIMPLEMENTO OU COM BASE EXCLUSIVA NA PREMISSA DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. TEMA 1.118 DO STF NÃO APLICADO NAS DECISÕES RECORRIDAS. DESPROVIMENTO. Deve ser mantida a decisão agravada, proferida em consonância com a tese de mérito fixada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no Tema 246 do ementário de repercussão geral, no sentido de que ‘o inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’. No caso concreto em exame, não há condenação por mero inadimplemento ou com base exclusiva na inversão indevida do ônus da prova (art. 373, §1º, do CPC) em desfavor do ente público. Com efeito, o acórdão turmário recorrido asseverou que o acervo fático-probatório dos autos evidenciou o comportamento negligente do ente público no cumprimento do dever fiscalizatório atribuído pelo art. 67 da Lei 8.666/1993 (e mantido pelo art. 117 da Lei 14.133/2021), de modo que concluiu ter sido demonstrado o fato constitutivo do direito alegado pela parte reclamante. Desse modo, resta irretocável a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, ‘a’, do CPC. Agravo desprovido” (e-doc. 9, p. 1 - Grifei).



    Conforme visto, a partir do conjunto probatório constante nos autos, a autoridade reclamada entendeu comprovada a culpa in vigilando e in eligendo da Fundação Hospital Adriano Jorge, a ensejar a sua responsabilidade subsidiária pelas verbas trabalhistas devidas à Irani da Silva, por não terem sido adotadas providências pelo ente público quando, mesmo ciente das irregularidades perpetradas e reiterados atrasos no adimplemento de verbas trabalhistas, tendo, inclusive, prorrogado o contrato com a prestadora de serviços.



    As conclusões adotadas no ato reclamado estão, assim, fundadas em fatos notórios acerca da atuação da entidade contratada e no caderno probatório dos autos, indicando a culpa efetiva do ente público, contemplando, assim, de forma expressa e fundamentada, elementos concretos da conduta do ente público na escolha da entidade e na condução do contrato administrativo firmado com impacto danoso no direto da trabalhadora envolvida em sua execução.



    Incabível, portanto, a via reclamatória, a qual não se presta para o reexame de fatos e provas dos autos, na linha dos seguintes precedentes:     



    “Agravo regimental em reclamação. Direito constitucional. Direito do trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324. Tema nº 725 da Repercussão Geral. Vínculo empregatício com prestador de serviços biomédicos admitido como sócio da empresa tomadora. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e as decisões paradigmas. Reiteração de teses. Agravo regimental não provido. 1. A Justiça do Trabalho afastou a alegação de que a parte beneficiária prestaria seus serviços como profissional autônomo, compreendendo a autoridade reclamada, a partir das provas produzidas nos autos, pelo preenchimento dos requisitos caracterizadores da relação de emprego. Assim, conforme assentado na decisão agravada, “a pretensão dos autos demanda o revolvimento e reexame de fatos e provas do caso concreto, incompatível com a via reclamatória”. 2. O cabimento da reclamação constitucional requer a demonstração de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF, o que não ocorreu na espécie. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 63510 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 13-03-2024)”.    



    ”AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTE TRIBUNAL NA ADPF 324/DF, NA ADC 48/DF, NA ADI 3961/DF E NO RE 958.252-RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E OS PARADIGMAS INVOCADOS. MATÉRIA PRECLUSA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Na espécie, o Tribunal de origem, com esteio nas provas e nos fatos apresentados, reconheceu a existência de vínculo empregatício diretamente com a contratante da empresa de terceirização. II – A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigma é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. III - Dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias quanto à presença dos requisitos necessários para a caracterização de vínculo empregatício, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida pela jurisprudência desta Corte. Precedentes. IV – É inviável a utilização da via reclamatória para reacender matéria preclusa. V - A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal. VI - Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 56362 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28-02-2023). 



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada análise do pedido liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente